Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por EDRIANO DA CRUZ SILVA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 200132751, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0717645-79.2024.8.07.0003, proposta em face do UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, no seguinte sentido: (...) Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, resta demonstrado em ID no 199869960 que a conta do autor na plataforma da UBER foi bloqueada. Resta demonstrado, ainda, que seu afastamento foi motivado por verificação de apontamento criminal realizado por empresa terceira, contratada pela UBER. O autor demonstra ser motorista recorrente da plataforma com avaliação 4,96/5, 16.472 viagens e 238 elogios. No documento de ID no 199376170 é possível verificar que a empresa parceira da UBER, IAUDIT, informa que o autor foi bloqueado por violar os códigos de conduta da empresa ao figurar como parte do processo criminal no 0033654-40.2017.8.09.0168, em trâmite junto ao TJGO. Naquele documento, é possível verificar que a empresa requer do autor providências para que seja realizada a revisão do bloqueio efetuado, solicitando o envio de Certidão de Objeto e Pé daqueles autos para análise. O autor não informa ter encaminhado a Certidão de Objeto e Pé à plataforma para análise. Tampouco junta a certidão nos presentes, fazendo constar, outrossim, certidão de nada consta criminal. Em sede de cognição sumária, entendo que a probabilidade do direito não resta demonstrada. A certidão de objeto e pé, é documento de fé pública com o objetivo de apresentar, de maneira resumida, o objeto de uma determinada ação judicial e o momento em que se encontra. A UBER, como contratante, tem liberdade para definir o perfil desejado de seus motoristas parceiros, cabendo ao autor se adequar às solicitações daquela plataforma, podendo o judiciário intervir, somente caso constatada a ilegalidade de sua conduta, o que requer dilação probatória. Resta, assim, imprescindível uma incursão no mérito da demanda, com a devida instauração e regular contraditório para o aprofundamento nas provas dos autos, a fim de que seja analisado se o autor teria ou não infringido as políticas da empresa, o que poderia caracterizar descumprimento contratual nos termos do art. 473 do Código Civil. A esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. UBER. DESLIGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ANÁLISE DOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PARA A ACEITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCEIROS. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE HOUVE A ALEGAÇÃO EXCLUSÃO. ESCLARECIMENTO IMPRESCINDÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem conhecimento das condições e termos da relação contratual e melhor esclarecimento sobre as circunstâncias justificadoras da exclusão do agravante, não há como formar convencimento seguro acerca da alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, com o fito de considerar açodadamente abusiva a conduta imputada à agravada, porque necessário ouvi-la antes de obrigá-la a proceder à reinclusão pretendida pelo motorista de aplicativo na plataforma de prestação de serviços. Caso concreto em que se mostra necessária a dilação probatória e o efetivo contraditório para se avaliar, prudentemente, acerca da suposta invalidade da exclusão do agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1828743. 1a Turma Cìvel. Desa. Diva Lucy. Data de Julgamento: 06/03/2024. Publicado no Dje 20/03/2024). Em face do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 60347992), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão prolatada pelo Juiz de Primeira Instância, que negou a liminar requerida, pois foram juntados ao processo os documentos que, de forma clara e cristalina, provam que o agravante não tem nenhuma condenação criminal no Estado de Goiás, objeto do bloqueio na plataforma, conforme certidão de nada consta (ID 199376175, dos autos de origem). Salienta que, conforme certidão narrativa do TJGO, o processo foi arquivado com resolução do mérito com a Extinção da Punibilidade pela prescrição, certidão esta que foi encaminhada junto com certidão de nada consta para plataforma UBER. Ressalta que a concessão da medida cautelar requerida pelo Agravante não trará prejuízo nenhum a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pois durante o tempo da aplicação da medida a parte Requerida continuará a receber o seu percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do fruto do trabalho do motorista parceiro autor da presente ação. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinando que a agravada proceda com o desbloqueio e a liberação ao acesso a plataforma tecnológica UBER ao agravante/requerente e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o palio da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de tutela de urgência do agravante/autor para que seja determinada sua reintegração aos cadastros da empresa agravada/ré, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.